Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726963-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000115-14.2012.8.07.0007, rejeitou o pedido de nulidade da execução por fraude processual. Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor exequendo na origem é proveniente de cobrança de cheque em que o credor, ora agravado, deixou de informar ao Juízo que era sócio oculto da empresa executada, da qual ouve a desconsideração da personalidade jurídica, atingindo os bens do ora agravante. Afirma que, sendo sócio oculto da empresa executada, resta configurada a fraude processual, uma vez que há confusão entre devedor e credor, mostrando-se necessário o processo ser julgado em vara especializada em dissolução de sociedade. Aponta a nulidade absoluta por fraude processual, ressaltando que o agravado deve ser punido com multa de 20% do valor atualizado do débito. Assevera que ao agravado foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por falsidade ideológica no preenchimento indevido de cártula de cheque, e que alegou em sua defesa que era sócio da empresa executada, sendo absolvido sob a fundamentação de que não é possível o furto de coisa comum. Ressalta que, por analogia, o cheque preenchido pelo agravado não pode ser considerado como título executivo. Relata o sumiço de documentos originais em Delegacia de Polícia, afirmando a omissão de autoridade policial, além de outras irregularidades, que culminou na não punição dos atos investigados. Ressalta que as atitudes do agravado configuram estelionato processual e infração civil por litigância de má-fé, puníveis com multa e indenização. Alega, ainda, infração profissional cometida por parte da advogada da parte contrária, por distorcer a verdade dos fatos com o objeto de induzir o Juízo a erro. Tece outras considerações. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Ao fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para: 2. Que seja SUSPENSA os efeitos do Despacho do juízo “a quo”, suspendendo-se a CARTA DE ADJUDICAÇÃO, ressalvando que o Juízo esta garantido com a penhora do imóvel; 3. Que Seja a DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA ESTENDIDA AOS SÓCIOS OCULTOS: Bráulio Breno de Souza Matos, CPF: 536.739.051-04; Mateus José Ribeiro, CPF: 224.281.861-91; João Tiago de Sousa Mattos, CPF: 994.866.521-04 e Alisson Gonçalves Domingos, CPF: 619.173.461-15, em conformidade com a Sentença transitada em Julgado junto processo trabalhista 0000792-05.2018.5.10.0103, da 3a Vara do Trabalho de Taguatinga DF; 4. Que seja deferido o pedido de Conflito entre polo Ativo e Passivo, pois o Sr. Breno além de Credor é sócio Oculto da Empresa Ré, onde com a desconsideração já deferida por este juízo ocorreu o CONFLITO ENTRE POLOS ATIVO E PASSIVO, cabendo NULIDADE ABSOLUTA, extinguindo o feito desde o seu princípio processual; 5. Que seja reconhecida as FRAUDES PROCESSUAIS de: 1. Negativa e Omissão de compor a Sociedade na qualidade de Sócio Oculto; 2. Preenchimento de cheque em Branco sob alegativa de ser credor onde na realidade era matéria a ser discutida em Ação de Dissolução de sociedade; 3. Por ter acusado José Jorge e forjado mudança de endereço da Empresa ré para QNA 37, sendo que já existe informações suficientes que tal imóvel pertence ao Credor e também sócio oculto da Empresa ré; 6. Em se comprovado a Litigância de má fé, por parte do Sr. Bráulio e de sua patrona, que sejam ambos condenados por litigância de má-fé, com multa de 20% sobre o valor atualizado do débito por cada ato irregular praticado, devendo o valor ser revertido em prol do Sr. José Jorge, principal executado que sofreu e vem sofrendo toda a carga advinda das fraudes processuais; 7. Que seja Declarada a NULIDADE ABSOLUTA diante das FRAUDES PROCESSUAIS elencados anteriormente; 8. Se nenhuma das alternativas anteriores for acolhida, então que seja RECONSIDERADO o despacho anterior e RECOLHIDO O AUTO DE ADJUDICAÇÃO, suspendendo o curso da ação, até investigação pelo “parquet” de irregularidades, salientando que em caso do Sr. Jorge ser vencedor no agravo pode vim a ter prejuízo insuportável caso o CREDOR repasse o imóvel a terceiro, pois o TERCEIRO DE BOA FÉ não pode ser prejudicado; sendo que a dívida já se se encontra GARANTIDA com a penhora do BEM IMOVEL não tendo porque o devedor não ser mantido na posse até decisão final do agravo, bem como devida investigação pelo “Parquet” de possíveis Fraudes Processuais; Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante apresentou documentos nos IDs 38647956 e 38647957. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, em razão de ter restado demonstrada a hipossuficiência por meio dos documentos juntados no ID 38647957, que atestam o encerramento de conta bancária por ausência de movimentação; o recebimento de auxílio emergencial concedido em favor do agravante – que, teoricamente, só pode ser concedido a pessoas de baixa renda -; que o agravante vem se tratando na rede pública de saúde, não havendo outros indícios robustos que demonstrem que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tais requisitos não estão presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 132374202): O executado JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO, id. 123789695, pretende/argumenta: (a) o sobrestamento da imissão na posse do imóvel adjudicado pelo credor, porque o agravo de instrumento 0721451.39.2021.8.07.0000 ainda pende de julgamento pelo Tribunal; (b) há nulidade processual, porque o exequente é sócio oculto da pessoa jurídica executada, D’Lima Bar e Lanchonete Ltda, havendo conflito de interesses entre o polo ativo e passivo da execução; (c) o exequente está a cobrar da aludida pessoa jurídica a quantia de R$ 530.000,00, o que ensejou a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios, sem que tenha informado que ele também é sócio oculto, a evidenciar confusão entre a figura do credor e do devedor, com fraude processual; (d) quando da ‘quebra’ da empresa no quadro societário figuravam Jorge e Roberta, além dos sócios ocultos Thiago, Alysson e Bráulio, os quais deveriam ser incluídos no polo passivo da execução e, diante do conflito de interesses entre devedor e credor, a execução há ser extinta e o mérito discutido em ação específica de dissolução da sociedade, porque no caso houve fraude e nulidade absoluta, as quais descreve, inclusive quanto à mudança de endereço da sociedade empresária; (e) O MPDFT denunciou o exequente e Alysson por falsidade ideológica no preenchimento indevido do cheque de id 38120375, e o exequente foi denunciado por furto, id 52442933, tendo alegando, à época, que era sócio da D’Lima Bar , o que ensejou sua absolvição, porque não poderia haver a prática do crime de furto de coisa comum, art. 156 do Código Penal; (f) até hoje inexiste a definição acerca da propriedade de cada um dos bens da extinta sociedade, id. 52443084, e o cheque em execução foi preenchido ao pelo executado como lhe aprouve, o que desqualifica o título, pois a matéria envolve a dissolução da sociedade e impõe a extinção deste processo, com a condenação do exequente por litigância de má-fé; (g) depois de transcrever trechos de peças da ação rescisória, diz que houve sumiço de documentos originais perante autoridade policial na 38a DP, que agiu com omissão, além de outras irregularidades, motivo por que foi prejudicado por inercia e descaso da autoridade policial, com possível ‘protecionismo institucional’, a prejudicar a busca da verdade real; (h) Os pedidos formulados não têm natureza protelatória, senão visa à realização da justiça, com o reconhecimento das nulidades, conflitos de interesse, litigância de má-fé, sem falar nas ‘sequelas psicológicas devido à pressões vivida em anos de agonia na luta pela não perda de seu único imóvel’. Por fim, requer: (a) que a desconsideração da personalidade jurídica seja estendida Bráulio Breno de Souza Matos, Mateus José Ribeiro, João Tiago de Sousa Mattos e Alisson Gonçalves Domingos, em conformidade com a sentença transitada em Julgado no processo trabalhista 0000792-05.2018.5.10.0103, na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga DF; (b) seja reconhecido o conflito de interesses entre o credor, sócio oculto, e a pessoa jurídica executada, a ensejar nulidade absoluta da execução e consequente extinção deste processo; (c) seja encaminhado ao Ministério Público cópia dos autos para apuração das fraudes processuais que minudencia; (d) seja apurada a possível participação do advogado do exequente nas fraudes processuais, com a representação dele, oportunamente, perante a OAB/DF; (e) apuração de possível participação de Paulo Prates e Leo nas fraudes processuais que conduziram o juízo em erro; (g) declaração da nulidade absoluta de todos os atos processuais; (h) alternativamente, se ultrapassados os pleitos anteriores, pretende que seja reconsiderada a adjudicação, com o recolhimento do respectivo auto, bem como suspensão do processo até a conclusão da investigação sobre as irregularidades, a ser conduzida pelo Ministério Público, pois o pagamento da dívida já está garantido com a constrição do imóvel. O exequente, id. 124478603, rechaça a pretensão, sob o argumento de que todas as questões alusivas à desconsideração da personalidade jurídica transitaram em julgado, pois os recursos correspondentes não foram providos, e as duas ações rescisórias sobre o tema não tiveram êxito. E que a despeito de multas já cominadas ao executado, por litigância de má-fé, insiste em apresentar medidas protelatórias, a ensejar a aplicação da regra do art. 80 do CPC. Assim, requer o indeferimento dos pedidos, com a condenação do executado ao pagamento da aludida multa. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos veiculados pelo executado não são passíveis de análise neste estágio processual, porque estão à margem de matérias passíveis de conhecimento em objeção de pré-executiva, porquanto demandam dilação probatória não contemporizada por essa via (Súmula 393 do STJ). Isso porque os vícios arguidos deveriam ser aferíveis sem a necessidade de dilação probatória e passíveis de conhecimento de ofício, conforme consolidou o STJ, no julgamento do REsp. no 1.110.925/SP, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que petrificou o seguinte: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Com efeito, a exceção de pré-executividade somente pode ser acolhida na hipótese de a irregularidade ou os vícios apontados no título serem perceptíveis de imediato, sem nenhuma margem para dúvidas. E, caso isso não se verifique prima facie e seja necessária a produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução (meio processual mais adequado) ou ação de conhecimento. Para além disso, ainda que houvesse matéria de ordem pública a ser elucidada, houve trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade, bem como das ações rescisórias ajuizadas pelo executado, nas quais foram içadas matérias semelhantes. Portanto, nesta altura do tramitar do processo e na via eleita, não tem passagem a análise dos vícios mencionados pelo impugnante. Quanto ao envio dos autos ao Ministério Público, autoridade policial e Ordem dos Advogados do Brasil, tal prescinde de mandamento judicial, razão por que essas providências podem ser ultimadas pela própria parte, máxime considerando-se que a fraude à execução (crime em tese, art. 179 do Código Penal) é de ação penal de iniciativa privada. Ademais, não há lugar para reconsiderar a decisão que determinou a adjudicação do imóvel, com a consequente imissão na posse do credor, porque a alteração do julgado desafia a interposição do recurso cabível. Por fim, não se divisa a presença dos requisitos necessários para impor ao executado multa por litigância de má-fé, porque os pedidos expressam o exercício do contraditório e da ampla defesa. Posto isso, rejeito a objeção de id. 123789695. Passados cinco dias da publicação desta decisão, cumpra a Secretaria o item 2 da decisão de id. 116657878, com a expedição do mandado de imissão na posse. Conforme destacado pelo Juízo a quo, a exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No presente caso, embora o executado, ora agravante, não tenha intitulado a peça processual de ID 123789695 como uma exceção de pré-executividade, a matéria por ele suscitada apresenta verdadeiros contornos daquelas que devem ser aduzidas em objeção no processo de execução. Tanto é, que o agravante sequer impugnou especificamente o reconhecimento do Juízo a quo, no sentido de que os argumentos vinculados não são passíveis de análise no presente momento processual, porque estão à margem de matérias passíveis de alegação em objeção de pré-executividade, uma vez que necessitam de dilação probatória. Partindo dessa premissa, de fato, eventual discussão quanto ao fato de que o agravado era sócio oculto da empresa executada, no momento em que emitiu a cártula de cheque objeto da execução, o que levaria à inexequibilidade do título em razão da confusão entre credor e devedor, demandaria dilação probatória, tornando a exceção de pré-executividade meio incabível de impugnação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à aplicação do Princípio da Fungibilidade, para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução, diante da inovação recursal. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de iliquidez e incerteza do título em virtude do erro na apuração da base de cálculo, bem como a existência de parcelamento, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, afasta a possibilidade de análise das alegações pela via da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1395140, 07296452820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1394768, 07311107220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, como bem registou o Juízo a quo, a análise das matérias suscitadas pelo executado, que demandam uma ampla dilação probatória, deveriam ter sido aduzidas em sede de embargos à execução, conforme disposição do artigo 917, inciso I do CPC, ou mesmo em ação de conhecimento. Neste ponto, ressalte-se que o próprio agravante afirma que, havendo confusão entre devedor e credor, o processo deveria ser julgado em vara especializada em dissolução de sociedade, contudo, o agravante, maior interessado no reconhecimento de tal, sequer demonstrou que manejou os meios judiciais cabíveis para que tal tema seja levado ao Juízo competente. Para corroborar a necessidade de produção de provas, veja-se que a própria ação penal e a ação trabalhista, apontadas pelo agravante, são contraditórias entre si. Enquanto o agravante afirma que na ação trabalhista o agravado foi considerado sócio oculto da empresa executara, verifica-se que na penal, cuja sentença consta no ID 52443084, não houve tal reconhecimento, uma vez que o Juízo apontou a existência de sociedade entre o agravante e João Tiago. Além disso, como apontou o agravado no ID 83852895, a Segunda Turma Criminal manteve a sentença. Portanto, resta demonstrado que as alegações do agravante necessitam de ampla dilação probatória, devendo-se utilizar do meio processual cabível. Além de toda a fundamentação acima lançada, ainda chama a atenção o fato de que a execução foi ajuizada em janeiro de 2012, mas somente agora, mais de 10 (dez) depois, o agravante alega a ocorrência da suposta fraude processual, aduzindo que o credor era sócio oculto e se confunde com a empresa devedora. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante, naquele momento representante em empresa executada, opôs embargos à execução, no qual não teceu qualquer argumentação dos fatos ora alegados, conforme se verifica da sentença de ID 38119987, que negou todas as alegações realizadas naquele momento e manteve a higidez do título. A sentença foi mantida por este eg. Tribunal. Verifica-se, ainda, que o agravante já interpôs diversos agravos de instrumento no decorrer do processo, nos quais também nunca utilizou a tese central de fraude processual ou de confusão entre credor e devedor, em razão da alegada sociedade oculta do agravado. Com efeito, não há como reconhecer que o agravante somente teve conhecimento de tal fato no presente momento, pois se ele era o sócio da empresa executada, e realizou os alegados negócios com o agravado, obviamente já deveria ter ciência de tais fatos desde a origem. Assim, o que se verifica é a reprovável tentativa de alegação de uma nulidade fora do momento oportuno, conhecida como nulidade de algibeira, o que é rechaçado pela jurisprudência desta eg. Casa de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. compra e venda. veículo. ÍNDICIOS DE fraude. TERCEIRO ADQUIRENTE de boa-fé. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de nulidade do processo demanda demonstração inequívoca de prejuízo e deve ser manifestada em momento oportuno, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira. Na hipótese em exame, não há cerceamento de defesa. 2. Em que pese ser incontestável que o Apelante foi vítima de golpe, presume-se que, em relação ao terceiro adquirente do veículo, a aquisição tenha sido de boa-fé, quando ausente prova da participação desse na fraude. 3. A circunstância de haver sido o veículo adquirido por terceiro de boa-fé impede que o bem seja alcançado por eventual declaração de nulidade do negócio jurídico anterior, cabendo ao Réu/Apelante dirigir sua pretensão a quem lhe causou o dano. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1400319, 07523795620208070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA MORTE. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA CONVENIENTEMENTE TRAZIDA AOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Ação cautelar de produção antecipada de provas. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. Precedentes. 4. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.690/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (destaquei) Assim, diante da fundamentação supra, não há como reconhecer, de plano, as alegadas fraudes, de forma a suspender a continuidade da adjudicação, nem determinar a desconsideração da personalidade jurídica em face do próprio credor ou a litigância de má-fé do agravado. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, uma vez não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022 13:57:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador